Tribunal: STF
Processo: HC 88521
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Superveniente conclusão de processo 
   administrativo instaurado pelo CADE. Perda de objeto. Writ 
   prejudicado.
A superveniente conclusão do procedimento 
   administrativo instaurado pelo CADE (Conselho Administrativo de 
   Defesa Econômica), mediante o qual se discute sobre a existência de 
   crime contra a ordem econômica por meio do abuso de poder decorrente 
   de posição dominante, conforme a competência atribuída pela Lei 
   8.884/1990, prejudica - ante a perda superveniente de seu objeto - o
   writ em que se pretende a suspensão de ação penal até o término do 
   feito administrativo.
Habeas corpus julgado prejudicado.